Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA DA CONCEICAO BASTOS - CPF: 029.877.730-48 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DORA AMARAL CAMPOS (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS - CPF: 099.230.778-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TRABALHO DOMÉSTICO – ACUSAÇÃO DE CRIME DE FURTO – AUTORIA DO DELITO NÃO COMPROVADA - DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO EM REDE SOCIAL – CONDUTA PRATICADA PELA GENITORA DA EMPREGADORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA INDEMONSTRADA – QUESTÃO QUE ENVOLVE REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A pretensão reparatória fundamentada em reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, §3o, V do CC.

II – O prazo prescricional flui a partir da divulgação de conteúdo difamatório em rede social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JESSICA FERNANDA DA CONCEIÇÃO BASTOS, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes, de n. 1000389-78.2020, ajuizada em face de DORA NOUGUES AMARAL CAMPOS, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pela requerida e, assim, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante insiste em afirmar que a pretensão reparatória não está prescrita. Fala que, por se tratar de relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Aduz que, como prestou serviços de limpeza na residência da requerida, deve ser aplicada a regra consumerista, uma vez que se qualifica como prestadora de serviços e a ré como consumidora dos serviços prestados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 220252169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a apelante alega que a sua pretensão não está prescrita.

Sustenta essa alegação afirmando que, no caso, por se tratar de relação de consumo, o prazo prescricional é quinquenal e não de três anos como constou da sentença.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente Jessica Fernanda da Conceição Bastos ajuizou ação de reparação por danos morais e lucros cessantes, narrando que no final do mês de setembro e início de outubro de 2016, trabalhou por uma semana na residência da filha da requerida, prestando serviços domésticos.

Disse que depois de uma semana de trabalho foi acusada de furto pela filha e pelo genro da requerida, o que lhe causou transtornos psicológicos, haja vista que foi levada a delegacia e pressionada a assumir pelo crime que não cometeu.

Falou que não restou comprovada a autoria do suposto crime, todavia, depois do ocorrido, sem qualquer prova ou motivo justo, foi difamada e caluniada em vários grupos de whatsapp pela requerida.

Disse que, devido a propagação dos insultos nas redes sociais, passou por longo período sem trabalho, uma vez que teve sua reputação manchada pela conduta praticada pela requerida.

Com base nessas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e lucros cessantes experimentados.

A sentença, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta quadra processual, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

É que, ao revés do tenta fazer crer a apelante, no presente caso, não restou demonstrada qualquer relação de consumo existente entre a demandante e a parte requerida que pudesse justificar a aplicação do Código Consumerista, sobretudo por se tratar tão somente de genitora de sua antiga empregadora.

Assim, na hipótese, por se tratar de reparação civil, o prazo prescricional aplicável é o de 03 (três anos), conforme previsto no art. 206, §3o, V do CC, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 206. Prescreve:

§3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”.

Nesse contexto, tendo em conta que a ofensa à honra da requerente – difamação/calúnia em grupo de whatsapp - ocorreu no mês de outubro de 2016 e, a pretensão buscada foi ajuizada tão somente em 13/01/2020, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em juízo, não restam dúvidas de que encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido é o entendimento desde Sodalício, a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo o prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.

O prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil.

Se o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito, deve ser mantida a decisão que que bem

reconheceu a prescrição dos pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais.

(N.U 1002584-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Logo inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024